Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. LC DISTRITAL 769/2008. ARTIGO 48, CAPUT, IN FINE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório por desconsiderar a orientação pacífica do STF quanto ao tema. Sustenta a impossibilidade de reconhecimento da constitucionalidade superveniente do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Cita precedentes. Pretende o prequestionamento de dispositivos legais.
2. Não há contradição ou omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.